Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-60.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA COESA. POSSE DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. NEGATIVA DE AUTORIA. DIVORCIADA DO ACERVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO.
I – Se as provas dos autos demonstram que o réu foi preso em flagrante dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, na direção de veículo objeto de roubo e com sinais identificadores adulterados, sendo suficiente para demonstrar as elementares do art. 180, caput, do CP, a condenação é medida que se impõe.
II - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
III - Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a alegada origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - A utilização do veículo receptado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, circunstância que não compõe o tipo penal, demonstra maior gravidade da conduta e legitima a majoração da pena-base.
V - Recurso conhecido e provido.